Tribunal: TJBA
Processo: 8027588-59.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027588-59.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIELA SAGOT MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO COSTA DE ALMEIDA

AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, HUMBERTO SARNO ROLIM

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR REDUZIDO AO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. REFORMA DA DECISÃO APENAS PARA MODIFICAR O QUANTUM DA REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DAS ASTREINTES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8027588-59.2022.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
GABRIELA SAGOT MONTEIRO e ROBERTO SAGOT MONTEIRO
, Agravado,
UNIMED - RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao presente recurso e assim o fazem nos termos do voto condutor adiante registrado.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau – RELATOR

PROCURADOR (A)

lap